Tribunal: STF
Processo: AC 1700
Classe: AC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-10
Data de publicação: 2008-04-10

Ementa:
EMENTA: AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA. LIMINAR. SIAFI E CAUC:
   CANCELAMENTO DE INSCRIÇÃO. ESTADO: INADIMPLÊNCIA. CONVÊNIO.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. LIMINAR REFERENDADA.
I
   - Cautelar deferida para o fim de determinar a suspensão da
   inscrição do Estado no Sistema Integrado de Administração
   Financeira do Governo Federal - SIAFI e Cadastro Único de
   Exigências para Transferências Voluntárias - CAUC.
II -
   Periculum in mora ocorrente.
III - Precedentes: AC 25/TO, Rel.
   Min. Nelson Jobim; AC 223/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AC 259/AP,
   Rel. Min. Marco Aurélio; AC 416/AP, Rel. Min. Cezar Peluso.
IV -
   Agravo regimental improvido. Liminar referendada pela Turma.